Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mostra-se inviável o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, porquanto o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso concreto, uma vez que o apelante é reincidente e possui maus antecedentes por crimes graves, bem como estava em saída temporária, quando da prática do novel delito, o que não se coaduna com os requisitos necessários para a caracterização do princípio da insignificância que são: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
2. Recurso conhecido e desprovido.